Tribunal: TJDFT
Processo: 0736848-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. STJ. TEMA 929. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça
2. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, afigura-se como objetiva com amparo na teoria do risco de atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade, desde que comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
3. Não prospera a alegação de fraude bancária, pura e simples, porquanto os valores foram vertidos em conta bancária de titularidade do consumidor.
4. Declaração de nulidade reconhecida na instância de origem, por violação ao dever de informação, retornado as partes ao estado anterior, inclusive com ressarcimento recíproco, dos valores recebidos em conta e aqueles descontados em folha de pagamento.
5. A repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, uma vez que verificada a hipótese de engano justificável, tal como prevista no art. art. 42, parágrafo único, do CDC, e em observância ao quanto decidido pelo STJ, no Tema 929.
6. Não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento à operação, ao menos, em princípio, válida e eficaz. Além disso, as importâncias debitadas representam pequena parcela dos rendimentos do consumidor, inaptas a comprometer a sua subsistência.
7. Negou-se provimento ao apelo.